Tribunal: TJDFT
Processo: 0718152-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

1. Inviável o pleito absolutório quanto ao crime de tráfico de drogas quando demonstrado por meio de abordagem policial que um dos apelantes vendeu 05 (cinco) pequenas porções de ‘crack’ a 03 (três) usuários; enquanto que o outro guardava/mantinha em depósito, em sua residência, 02 (duas) porções de maconha e outras 03 (três) de ‘crack’, as quais eram destinadas à difusão ilícita.

2. A verificação do dolo no crime de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas-probatórias, dos elementos colhidos nos autos, pois em crimes como tais, de receptação de celulares, onde existe um farto comércio informal deste produto; e uma preferência particular nos crimes de roubo por este produto, exatamente em razão da preferência e facilidade da venda, sendo necessária uma acurada análise do contexto para a avaliação do elemento subjetivo do tipo penal, quando eles são apreendidos em "batidas" policiais.

3. No presente caso, um dos réus foi flagrado com 02 (dois) aparelhos celulares produtos do crime de roubo, apresentando versão contraditória sobre a forma de aquisição do bem, e sem qualquer documentação deles, tendo pleno conhecimento de que o mesmo possuía procedência ilícita

4. Deve ser mantido o quantum da pena privativa de liberdade em relação aos apelantes, quando as reprimendas foram estabelecidas em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes.

5. Negado provimento aos recursos.